Tribunal: TJES
Processo: 0000054-40.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000054-40.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILIO LORENCINI NETTO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000054-40.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILIO LORENCINI NETTO

Advogado do(a) APELANTE: GIORDANO TUAO LORENCINI - ES20420
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul que, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por concluir, em suma, que o Bando do Brasil S/A não concorreu para os resultados da fraude bancária, conhecida por “golpe do motoboy”.

O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000054-40.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILIO LORENCINI NETTO

Advogado do(a) APELANTE: GIORDANO TUAO LORENCINI - ES20420
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Apelação Cível nº 0000054-40.2020.8.08.0042

Apelante: Gilio Lorencini Netto

Agravado: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de nulidade da sentença: ausência de fundamentação)

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, que desde já, entendo deva ser rejeitada. Explico.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
[1]
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Nesse caminho, a
doutrina leciona que
o juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...]
[
mutatis mutandis
]

a sentença
será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.
[2]

Neste sentido já se manifestou esta Egrégia Primeira Câmara Civil, vejamos:

Nos termos do que determina a Constituição Federal, artigo 93, IX, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. 2. Inexistindo fundamentos na decisão judicial proferida nos autos, é de ser reconhecida a sua nulidade, posto atentar contra os preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006606, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/07/2018)

A Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, assim como o art. 11, caput, do CPC⁄2015, segundo o qual “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
." [...] 4 – Preliminar de ofício acolhida, para anular a decisão interlocutória impugnada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014169001147, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Da análise da sentença, quando comparada com as teses apresentadas na petição inicial e na contestação, entendo que se encontra devidamente motivada, com fundamentos que especificam o caso concreto e apontam de maneira expressa e concatenada os motivos que levaram à conclusão alcançada pelo juízo de origem, especialmente porque julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao entender haver a presença de excludente da responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

Apelação Cível nº 0000054-40.2020.8.08.0042

Apelante: Gilio Lorencini Netto

Agravado: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade passiva)

O apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob fundamento de que não deu causa aos prejuízos narrados na petição inicial.

A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.

Dito isto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Apelação Cível nº 0000054-40.2020.8.08.0042

Apelante: Gilio Lorencini Netto

Agravado: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul que, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por concluir, em suma, que o Bando do Brasil S/A não concorreu para os resultados da fraude bancária, conhecida por “golpe do motoboy”.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
[3]
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Do que se extrai dos autos, trata-se da fraude bancária denominada de “golpe do motoboy”, em que o estelionato entra em contato com o consumidor se passando por preposto do respectivo banco, momento em que informa a existência de compras não reconhecidas e envia motoboy para recolhimento do cartão de crédito e o seu respectivo cancelamento.

Em hipóteses semelhantes a dos autos, o c. STJ possui entendimento segundo o qual, embora a responsabilidade das instituições financeiras não seja absoluta, ou seja, pode ser relativizada nas situações legais de sua exclusão, na hipótese em que as transações contestadas foram efetuadas com o cartão original e mediante uso pessoal da senha do correntista, é do consumidor o ônus de provar que o fornecedor de serviços contribuiu para o evento danoso, vejamos:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4
. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, uma vez que, não obstante a utilização do cartão original e da senha pessoal do correntista, em razão do “golpe do motoboy”, houve violação do dever de segurança inerente ao banco, ao não criar mecanismos que obstem transações atípicas, com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

Como se nota da fatura do respectivo cartão de crédito, foram efetuadas cerca de 20 (vinte) transações seguidas em 30/08/2019, com denominação de “SHIRLENE REGINA VERISS SAG PAULO BR”, além de inúmeras operações na opção débito, com as mesmas características, além de em curto espaço de tempo. Soma-se a isso o fato de que os valores das faturas anteriores, quando comparadas com a impugnada, demonstram a atipicidade das transações.

Este também é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, vejamos:

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Quanto ao dano material, entendo que o apelante se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que juntou as faturas do cartão com as compras realizadas na modalidade de crédito, e os extratos da conta corrente, com as compras efetivadas na modalidade débito, cuja soma alcança a quantia de R$ 15.519,00 (quinze mil e quinhentos e dezenove reais), que deve ser reembolsada com correção monetária pelo INCP a partir do efetivo desembolso até a citação, e juros de mora exclusivamente pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do não acolhimento das reclamações administrativas feita pelo apelante, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
[4]
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto na Cláusula XVIII, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil. III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curtíssimo período discreparem totalmente do padrão de consumo do correntista, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual. IV. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. V.
São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o apelado ao pagamento de:

i)
indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 15.519,00 (quinze mil e quinhentos e dezenove reais), corrigido pelo INPC desde o desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa Selic;

ii)
indenização por
danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela Taxa Selic desde a citação, vedada cumulação com correção monetária;

iii)

custas
e
honorários

advocatícios

sucumbenciais
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 11.

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

[2]
(DANIEL ASSUMPÇÃO. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615)

[3]
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

[4]
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora na condenação por dano moral são contados desde a citação.

(AgInt no AREsp n. 1.560.169/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO DE ACORDO COM A TESE DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.
Da análise da sentença, quando comparada com as teses apresentadas na petição inicial e na contestação, entendo que se encontra devidamente motivada, com fundamentos que especificam o caso concreto e apontam de maneira expressa e concatenada os motivos que levaram à conclusão alcançada pelo juízo de origem, especialmente porque julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ao entender haver a presença de excludente da responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima.
2.

A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.
3.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
4.
A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
5.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
6.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
7.
Do que se extrai dos autos, trata-se da fraude bancária denominada de “golpe do motoboy”, em que o estelionato entra em contato com o consumidor se passando por preposto do respectivo banco, momento em que informa a existência de compras não reconhecidas e envia motoboy para recolhimento do cartão de crédito e o seu respectivo cancelamento. Em hipóteses semelhantes a dos autos, o c. STJ possui entendimento segundo o qual, embora a responsabilidade das instituições financeiras não seja absoluta, ou seja, pode ser relativizada nas situações legais de sua exclusão, na hipótese em que as transações contestadas foram efetuadas com o cartão original e mediante uso pessoal da senha do correntista, é do consumidor o ônus de provar que o fornecedor de serviços contribuiu para o evento danoso.
8.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, uma vez que, não obstante a utilização do cartão original e da senha pessoal do correntista, em razão do “golpe do motoboy”, houve violação do dever de segurança inerente ao banco, ao não criar mecanismos que obstem transações atípicas, com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. Como se nota da fatura do respectivo cartão de crédito, foram efetuadas cerca de 20 (vinte) transações seguidas em 30/08/2019, com denominação de “SHIRLENE REGINA VERISS SAG PAULO BR”, além de inúmeras operações na opção débito, com as mesmas características, além de em curto espaço de tempo. Soma-se a isso o fato de que os valores das faturas anteriores, quando comparadas com a impugnada, demonstram a atipicidade das transações.
9.
Quanto ao dano material, entendo que o apelante se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que juntou as faturas do cartão com as compras realizadas na modalidade de crédito, e os extratos da conta corrente, com as compras efetivadas na modalidade débito, cuja soma alcança a quantia de R$ 15.519,00 (quinze mil e quinhentos e dezenove reais), que deve ser reembolsada com correção monetária pelo INCP a partir do efetivo desembolso até a citação, e juros de mora exclusivamente pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária.
10.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do não acolhimento das reclamações administrativas feita pelo apelante, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES.
11.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.